Tribunal: TJSP
Processo: 1004269-31.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
RECURSO – Réu/apelante que não é beneficiário da justiça gratuita, posto que, regularmente intimado do prazo para a juntada da documentação pertinente, quedou-se inerte – Ausência de recolhimento do valor do preparo recursal quando da interposição do recurso – Concessão do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento, em dobro, do preparo, a fim de se evitar a deserção, nos termos do art. 1.007,

Ementa:
RECURSO – Réu/apelante que não é beneficiário da justiça gratuita, posto que, regularmente intimado do prazo para a juntada da documentação pertinente, quedou-se inerte – Ausência de recolhimento do valor do preparo recursal quando da interposição do recurso – Concessão do prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento, em dobro, do preparo, a fim de se evitar a deserção, nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil – Inércia do réu/apelante no recolhimento do preparo, embora concedido prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária de que trata o parágrafo 11o, do art. 85, do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963620
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004269-31.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante BRUNO
ROGERIO
BERTOCHI
SANTOS,
é
apelado
OMNI
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-31.2019.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No 40417
APEL. No: 1004269-31.2019.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APTE. : BRUNO ROGERIO BERTOCHI SANTOS
APDO. : OMNI S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECURSO Réu/apelante que não é beneficiário da justiça
gratuita, posto que, regularmente intimado do prazo para a
juntada da documentação pertinente, quedou-se inerte

Ausência de recolhimento do valor do preparo recursal
quando da interposição do recurso Concessão do prazo de
05 (cinco) dias para recolhimento, em dobro, do preparo, a
fim de se evitar a deserção, nos termos do art. 1.007,
parágrafo 4o, do Código de Processo Civil
Inércia do
réu/apelante no recolhimento do preparo, embora concedido
prazo para tanto - Deserção - Inteligência do art. 1007, do
CPC - Recurso não conhecido, majorada a verba honorária
de que trata o parágrafo 11o, do art. 85, do CPC.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Omni S/A.
Crédito, Financiamento e Investimento contra Bruno Rogério Bertochi Santos cuja
r.sentença de primeiro grau de fls. 129/137, de lavra da Magistrada GIOVANNA
CHRISTINA COLARES, com fundamento no inciso I, do art. 487, do Código de
Processo Civil, julgou procedente o pedido inicial, para o fim de declarar
rescindido o contrato celebrado entre as partes, consolidando em favor da
instituição financeira a posse e propriedade do bem, cuja apreensão tornou
definitiva, facultando-lhe a venda, a teor do que dispõe o artigo 1o, parágrafo 4o,
do Decreto-lei no 911/1969. Deverá, no entanto, o banco restituir ao réu a quantia
referente à contratação indevida dos seguros prestamista e de assistência, no
importe de R$ 714,81, de forma simples, autorizada a compensação, se houver
saldo devedor em aberto, com atualização monetária segundo a tabela prática do
TJSP, desde o desembolso, além da incidência de juros de mora de 1% ao mês,
a contar da citação. Se necessário for, determinou a expedição de ofício para o
registro do bem em nome de quem indicar a parte autora. Sucumbente, condenou
o réu ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-31.2019.8.26.0477 -Voto no
3
Irresignado,
apelou
o
réu
buscando
reforma,
pedindo,
preliminarmente, seja reconhecida a instituição financeira como carecedora da
ação, diante da ausência de registro da notificação em cartório; diz que a
notificação foi recebida por terceiro desconhecido, portanto, referida ação está
eivada de nulidades; afirma que o veículo já foi alienado, e não foi informado ao
réu qual o valor da venda, em evidente má-fé; discorre sobre a abusividade da
cobrança de juros capitalizados, em decorrência da utilização da tabela price; que
a instituição financeira cobrou juros acima de 12% ao ano; argumenta sobre a
abusividade na cobrança de “despesas vinculadas ao financiamento” (R$
1.829,96), estas resultantes da soma dos seguros: prestamista (R$ 589,81),
assistência (R$ 125,00), além da tarifa de cadastro (R$ 515,15); pretende, ainda,
a purgação da mora com relação às parcelas vencidas; requer, ainda, a
denunciação da lide das seguradoras Zurich Brasil Seguros e Mondial Serviços.
Recurso regularmente processado, com resposta da instituição
financeira (fls. 156/164), subiram os autos.
É o relatório.
Não se conhece do recurso, uma vez que deserto.
Com efeito, o réu/apelante não é beneficiário da justiça gratuita
(cf. fls. 130), posto que, regularmente intimado do prazo para a juntada da
documentação pertinente, quedou-se inerte (fls. 113), e não houve notícias de
interposição de recurso contra referida decisão.
Não sendo beneficiário da justiça gratuita, bem como ausente
comprovação da alteração da condição econômica do réu/apelante, e ainda não
tendo recolhido o valor do preparo recursal quando da interposição do recurso,
esta Relatora concedeu ao réu/apelante o prazo de 05 (cinco) dias para o
recolhimento, em dobro, do valor do referido preparo, a fim de se evitar a
deserção, nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o, do Novo Código de Processo
Civil (fls. 167).
Devidamente intimado (fls. 168), o réu/apelante deixou transcorrer
“in albis” o prazo para cumprimento da determinação (fls. 169).
Ademais, apesar da petição/documentos de fls. 171/175 ter sido
juntada depois de certificado o decurso do prazo pela serventia (fls. 169), ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004269-31.2019.8.26.0477 -Voto no
4
assim o réu não juntou documentação suficiente para que comprovasse a tese de
insuficiência de recursos, como por exemplo, suas declarações de Imposto de
Renda.
Assim, tendo escoado o prazo sem que efetuasse o recolhimento
do valor do preparo, de rigor a aplicação da pena de deserção, porquanto
explícito o art. 1.007, do CPC, ao exigir o preparo sob pena de referida sanção,
ainda mais considerando a ausência de causa justificante para a inércia do
recorrente.
Nesse sentido: “CONTRATO BANCÁRIO. Revisional. Recurso do
autor. Indeferimento de pedido de gratuidade processual em segundo grau.
Determinação para recolhimento do preparo não cumprida. Deserção
reconhecida. Recurso não conhecido. Recurso do réu. Comissão de
permanência. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Inteligência das
Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ". (TJSP - Apelação Cível n°
0218918-79.2011.8.26.0100 - São Paulo - 38a Câmara de Direito Privado -
Relator: Fernando Sastre Redondo 26.03.15 V.U.).
“RECURSO DE APELAÇÃO. Pedido de justiça gratuita indeferido.
Concessão de prazo para o recolhimento do preparo recursal. Decurso de prazo
para o apelante comprovar o recolhimento do preparo. RECURSO DESERTO.”
(TJSP - Apelação Cível n° 1014088-56.2014.8.26.0577 - São José dos Campos -
37a Câmara de Direito Privado - Relator: Israel Góes dos Anjos - 25.03.15 - V.U.).
Por fim, observo que, quanto aos honorários de sucumbência,
nos termos do parágrafo 11o, do art. 85, do Código de Processo Civil, a verba
honorária fica majorada para 12% do valor atualizado da causa.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente infundados
estarão sujeitos às sanções correlatas.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora